Tribunal: TCU
Processo: 027.986/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Clarice de Lima Dias e Silvio José Kalife contra o Acórdão 2.443/2021-1a Câmara, que considerou ilegais e negou registro aos seus atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelos Srs. Clarice de Lima Dias e Silvio José Kalife contra o Acórdão 2443/2021-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegais e negou registro aos seus atos de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e ao órgão jurisdicionado.